Tribunal: TJDFT
Processo: 0763711-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0763711-54.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, JOAO PAULO DA SILVA FILHO, WENIA PAULA DA SILVA, F. G. G. D. S., P. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANE FERREIRA GOMES, ELIZANGELA TOMAZ SOUSA APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Apelação interposta por Carlos Alexandre da Silva, João Paulo da Silva Filho, Wenia Paula da Silva, F.G.G.D.S. e P.D.S.S. contra a sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em ação de inventário. A parte apelante (autora) não justificou a ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça em grau recursal. É de se observar que consta pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora (ora apelante) na origem, o qual não foi apreciado pelo e. Juízo a quo (id 75806622). Nesse contexto, cumpre salientar que a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado na origem não afasta, por si só, a exigência de recolhimento do preparo na instância recursal, sobretudo quando o requerimento da aludida benesse processual não é reiterado no recurso (CPC, art. 99, § 7o). Desse modo, a norma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil é aplicável ao caso em exame. Intime-se a parte apelante para o recolhimento em dobro do valor do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, §§ 4o e 5o). Após, retornem-se conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator